Tribunal: TJDFT
Processo: 0751536-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO INEQUÍVOCO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a apelante pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a verificação da existência nos autos de lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas imputado à acusada;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
4. In casu, a narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
5. Tendo em vista a harmonia e coesão entre os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, os laudos periciais e o depoimento extrajudicial de usuário, não há dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.